Tribunal: TJSP
Processo: 2076247-95.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
READEQUAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Mandado de Segurança Coletivo – Julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82 do STF) e do RE 612.043/PR (Tema 499 do STF) – Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização

Ementa:
READEQUAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Mandado de Segurança Coletivo – Julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82 do STF) e do RE 612.043/PR (Tema 499 do STF) – Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, em cumprimento do artigo 1.030, II, do CPC – Motivação do acórdão que não se apresenta dissociada da tese – Decisão mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2076247-95.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes MAURÍCIO VIEIRA DA SILVA, IZILDINHA
DO CARMO SILVA, JOSÉ ANTÔNIO GALVÃO, JOSÉ CARLOS
MARTINS, JOSÉ FERNANDO DOS REIS, JOSÉ LUIZ PEREIRA,
JOSÉ MOACIR AQUILLES, LUCILLA GATTI DE SOUZA, MARIA
DAS
GRAÇAS
MALAQUIAS
DE
QUEIROZ,
IZABEL
GONÇALVES
FREDERICO,
NEUSA
MARIA
FAGUNDES,
NICOLAU LUIZ BARANA JÚNIOR, NIVALDO AMÂNCIO, ROSA
MARIA DE CARVALHO, SIMÃO DA SILVA, VICENTE DE
PAULA LOMAZINI, WAGNER ROBERTO SILVA, WALDOMIRO
CAMARGO NETO, ÁLVARO LOPES PEREIRA, CAROLINE
FRANCINE CAMARGO, ANGÉLICA ROSA DIAS, ANDREA
REGINA LEITE BRITO, ANTÔNIO COSTA DIAS, ANTÔNIO
PEREIRA, APARECIDA RANDO ALVES, ARACI MARIA DOS
SANTOS PEREIRA, BENEDICTO MARCELINO DE OLIVEIRA,
BERNADETE
GOMES,
IRINEU
ALÉCIO,
EDUARDO
DE
VICENTE, ELIBERTO BUENO DE CAMARGO, FÁTIMA ROSA
GOUVEA, GERALDO GUIMARÃES BOCAYUVA, GONÇALO
SODARIO, GRAZIELA MAURÍCIO REIS, INÁCIO GIMENES
LUNA e IOLANDA LIMBERTI, é agravado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o
acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Agravo de Instrumento no 2076247-95.2017.8.26.0000
Agravantes: MAURÍCIO VIEIRA DA SILVA, IZILDINHA DO
CARMO SILVA, JOSÉ ANTÔNIO GALVÃO, JOSÉ CARLOS
MARTINS,
JOSÉ
FERNANDO
DOS
REIS,
JOSÉ
LUIZ
PEREIRA, JOSÉ MOACIR AQUILLES, LUCILLA GATTI DE
SOUZA, MARIA DAS GRAÇAS MALAQUIAS DE QUEIROZ,
IZABEL
GONÇALVES
FREDERICO,
NEUSA
MARIA
FAGUNDES, NICOLAU LUIZ BARANA JÚNIOR, NIVALDO
AMÂNCIO, ROSA MARIA DE CARVALHO, SIMÃO DA SILVA,
VICENTE DE PAULA LOMAZINI, WAGNER ROBERTO
SILVA, WALDOMIRO CAMARGO NETO, ÁLVARO LOPES
PEREIRA, CAROLINE FRANCINE CAMARGO, ANGÉLICA
ROSA DIAS, ANDREA REGINA LEITE BRITO, ANTÔNIO
COSTA DIAS, ANTÔNIO PEREIRA, APARECIDA RANDO
ALVES, ARACI MARIA DOS SANTOS PEREIRA, BENEDICTO
MARCELINO DE OLIVEIRA, BERNADETE GOMES, IRINEU
ALÉCIO, EDUARDO DE VICENTE, ELIBERTO BUENO DE
CAMARGO,
FÁTIMA
ROSA
GOUVEA,
GERALDO
GUIMARÃES BOCAYUVA, GONÇALO SODARIO, GRAZIELA
MAURÍCIO REIS, INÁCIO GIMENES LUNA e IOLANDA
LIMBERTI
Agravado: São Paulo Previdência - SPPREV
Interessado: Diretor de Benefícios Militares da São Paulo
Previdencia - SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 16.770
READEQUAÇÃO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82 do STF) e do RE
612.043/PR (Tema 499 do STF)
Possibilidade de
execução de título judicial, decorrente de ação ordinária
coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que
não conferiram autorização individual à associação, não
obstante haja previsão genérica de representação dos
associados em cláusula do estatuto Devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, em
cumprimento do artigo 1.030, II, do CPC Motivação do
acórdão que não se apresenta dissociada da tese Decisão
mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Trata-se de agravo de instrumento de Maurício Vieira da
Silva e outros contra decisão que, em cumprimento de sentença
prolatada em mandado de segurança coletivo impetrado pela
Associação dos Policiais Militares da Reserva, Reformados, da
Ativa e Pensionistas da CBPM AIPOMESP contra ato do Diretor
Presidente de Benefícios da São Paulo Previdência - SPPREV,
versando pagamento do Adicional de Local de Exercício, determinou a
comprovação de que os exequentes eram associados da AIPOMESP à
época da impetração do writ (fl. 215).
Pugnam
os
agravantes
pela
reforma
do
julgado,
sustentando, em síntese, que as instâncias superiores têm reiteradamente
reconhecido a desnecessidade da comprovação de filiação no momento
da ação de conhecimento pois o proveito coletivo que aproveita a todo
integrante da categoria ou grupo, independente de o individuo se achar
ou não associado ao autor da ação. Pleiteiam a concessão do benefício
da justiça gratuita ou subsidiariamente, o diferimento do recolhimento
da taxa judiciária para o fim do processo (fls. 01/38).
Em 20/06/2017, esta Colenda 3a Câmara de Direito
Público, em acórdão por mim relatado, deu provimento ao recurso, por
votação unânime, para determinar o prosseguimento da execução sem a
necessidade de comprovação de serem os exequentes associados à
AIPOMESP (fls. 284/288; 302/308):
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO Comprovação de associação Desnecessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Aplicação por analogia do artigo 82, inciso IV do CDC
Precedentes Decisão reformada Recurso provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

Comprovação de associação Desnecessidade Aplicação
por analogia do artigo 82, inciso IV do CDC Precedentes
Decisão reformada Alegação de omissão no acórdão com
relação a entendimento jurisprudencial
Inocorrência

Questão suficientemente decidida no acórdão A alegada
incoerência entre o julgado e entendimento jurisprudencial,
ou entre o julgado e a prova dos autos, não é vício, mas
pretensão de reavaliação da prova e rediscussão de matéria, o
que é inadmissível nesta sede Eventual irresignação com o
resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada
O prequestionamento não consiste em hipótese suficiente,
por si só, para autorizar o provimento dos embargos, tendo
em vista a análise satisfatória dos pontos relevantes e
necessários para chegar à decisão do caso concreto

Ausência de vícios no acórdão Embargos de declaração
improvidos.
Após publicação do referido acórdão, o Estado de São
Paulo interpôs recursos extraordinário e especial, sustentando o
desrespeito às teses fixadas nos Temas 82 e 499 do STF (fls. 311/325;
327/333).
Em 11/06/2019, o Presidente do STF, tendo em vista o
julgamento de mérito do RE 573.232/SC, Tema n. 82, com a fixação de
teses acerca da possibilidade de execução de título judicial, decorrente
de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles
que não conferiram autorização individual à associação, em
cumprimento aos termos do artigo 1.030, II, do CPC, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão (fls. 482; 484/485).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Em razão disso, o Presidente da Seção da Direito Público
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão às teses fixadas
nos Temas 82 e 499 do STF.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Nos autos do Recurso Extraordinário no 573.232/SC (Tema
n. 82), DJe 19/09/2014, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes
teses acerca da possibilidade de execução de título judicial, decorrente
de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles
que não conferiram autorização individual à associação, não obstante
haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do
estatuto:
I A previsão estatutária genérica não é suficiente para
legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa
de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização
expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos
termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal;
II As balizas subjetivas do título judicial, formalizado
em ação proposta por associação, são definidas pela
representação no processo de conhecimento, limitada a
execução aos associados apontados na inicial.
Por outro lado, o STF, ao concluir o julgamento do
incidente de Repercussão Geral Tema n. 499, atrelado ao RE n.
612.043/PR, transitado em julgado em 14/08/2018, definiu a seguinte
tese acerca dos limites subjetivos da coisa julgada referente à ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação
civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou
até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de
conhecimento.
Ocorre que, no caso, o v. acórdão de fls. 284/288,
declarado às fls. 302/308, não deve ser alterado, tendo em vista que
não contraria as aludidas teses fixadas pelo STF.
De fato, o STF decidiu, no julgamento do RE no
573.232/SC (Tema n. 82), que, em ações propostas por entidades
associativas, apenas os associados que tenham dado autorização
expressa para sua propositura poderão executar o título judicial. Ocorre
que, no julgamento, o STF reconheceu expressamente que o
entendimento não abrange as hipóteses de mandado de segurança
coletivo.
Da mesma forma, o RE 612.043/PR (Tema n. 499) não
cuida de ação mandamental, mas de ações coletivas, quando então a
regra constitucional aplicável é a do art. 5o, inc. XXI, da CF/1988.
Deve-se asseverar, ainda, que no julgamento do RE
193.382/SP, cujo entendimento foi confirmado no julgamento da
repercussão geral do RE 573.232/SC, decidiu-se justamente que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
impetração de mandado de segurança coletivo por associação não
exige a expressa autorização, por se enquadrar em hipótese
normativa diversa do inciso XXI do art. 5o da Constituição, ou seja,
aplica-se o inciso LXX, alínea “b”, do mesmo dispositivo
constitucional, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA
SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5o, LXX, "b". I. - A
legitimação das organizações sindicais, entidades de classe
ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária,
ocorrendo, em tal caso, substituição processual. C.F., art. 5o,
LXX. II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a
autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5o da
Constituição, que contempla hipótese de representação. III. -
O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito
dos associados, independentemente de guardar vínculo com
os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se,
entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade
dos associados e que exista ele em razão das atividades
exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o
direito seja peculiar, próprio, da classe. IV. - R.E. conhecido
e provido.
(RE 193382, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO,
Tribunal Pleno, julgado em 28/06/1996, DJ 20-09-1996
PP-34547 EMENT VOL-01842-05 PP-00949)
Em suma, a associação impetrou o mandado de
segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, que é
na
verdade
uma
hipótese
de
substituição/legitimação
extraordinária, e não de representação processual, motivo pelo qual
não se exige autorização expressa dos associados, tampouco
comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de
associados, conforme já decidido inclusive pelo Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIADO. AÇÃO
COLETIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA OU COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO AO
SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO. 1. O Tribunal de origem
decidiu que o substituído processual possui legitimidade
para ajuizar execução individual de título judicial
proveniente de ação coletiva proposta por associação ou
sindicato, independentemente da comprovação de sua
filiação ou de sua autorização expressa para representação no
processo de conhecimento. Precedentes: AgRg no AREsp
446.652/RJ,
minha
relatoria,
Segunda
Turma,
DJe
27/03/2014, AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014, AgRg no
REsp 1.164.954/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Sexta Turma, DJe 17/3/2014 e AI 855.822 AgR, Relator
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/10/2014) . 2.
Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp
591.488/DF,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em 03/02/2015,
DJe
11/02/2015)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. AFILIADOS. LEGITIMIDADE. 1. Nos
termos da Súmula 629/STF, associação ou sindicato, na
qualidade de substituto processual, atuam na esfera dos
interesses coletivos de toda a categoria que representam,
dispensando-se a relação nominal dos afiliados e suas
respectivas autorizações. 2. Tem legitimidade o associado
para ajuizar execução individual de título judicial
proveniente de ação coletiva proposta por associação ou
sindicato, independentemente da comprovação de sua
filiação ou de sua autorização expressa para representação no
processo de conhecimento. Nesse sentido, os seguintes
julgados: REsp 1379403/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T,
DJE 26-0902013; AgRg no AREsp 238.656/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, 2a T, DJe 15-04-2013; AgRg no AREsp
201.794/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T, DJe
11-04-2013; AgRg no REsp 118824/GO, Rel. Min. Castro
Meira, 2a T, DJe 16-04-2013; AgRg no REsp 11533359/GO,
Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T, DJe 12-04-2010. 3. Agravo
Regimental não provido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
(AgRg no AREsp 446.652/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
2a T, DJe 27-03-2014)
Por isso, para beneficiar-se da decisão proferida no
mandado de segurança coletivo, basta que se comprove a condição de
associado da entidade impetrante, independentemente da época da
filiação, como no caso dos autos.
A respeito, confira-se a fundamentação do acórdão (fls.
284/288):
O recurso merece provimento.
Inicialmente, há que se destacar que, no mandado de
segurança no 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela
Associação dos Policiais Militares da Reserva, Reformados,
da Ativa e Pensionistas da CBPM AIPOMESP contra atos
do Diretor Presidente de Benefícios da São Paulo
Previdência SPPREV e do Diretor de Pessoal da Polícia
Militar do Estado de São Paulo foi concedida a segurança,
em 28/10/2011, “a fim de que seja apostilado e pago, em
favor dos associados da impetrante, o Adicional de Local de
Exercício ALE em seu percentual integral (equivalente ao
valor pago aos ativos), calculado em conformidade com a
situação funcional de cada um, considerada a última Unidade
Policial Civil (UPCV) em que atuaram, com o seu respectivo
pagamento das parcelas vencidas a contar da data do
ajuizamento desta impetração”.
Em acórdão desta Câmara, relatado pelo Des. Ronaldo
Andrade em 12/11/2013, a sentença concessiva da ordem foi
mantida, foram iniciados diversas cumprimentos individuais
de sentença.
Destarte, a questão apresentada refere-se, exclusivamente, à
suposta
ilegitimidade
ativa
dos
agravantes
para
o
cumprimento da sentença.
O
mandado de segurança coletivo impetrado pela
AIPOMESP, cuja decisão se executa, repercute os seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11
efeitos sobre todos os indivíduos que se situam sob a sua
esfera de atuação.
Isto porque, deve ser aplicado à questão, analogamente, o
disposto no inciso IV do artigo 82 do Código de Defesa do
Consumidor, que confere às associações legitimidade para
pleitearem, em juízo, direitos de terceiros (legitimação
extraordinária):
“Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são
legitimados concorrentemente:
(...)
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos
um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa
dos interesses e direitos protegidos por este código,
dispensada a autorização assemblear.”
Inclusive, o C. STJ ao analisar o dispositivo legal
supracitado decidiu que “as associações a que se refere o art.
82, IV, do CDC têm legitimidade para pleitear em juízo em
favor de quantos se encontrarem na situação alcançada por
seus fins institucionais, ainda que não sejam seus
associados.” (STJ-RT 784/188, in NEGRÃO, Theotonio e
outros. Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 2014, nota 3b ao art. 82, inciso IV da Lei no 8.078/92,
p. 1322)
A regra mencionada aplica-se à hipótese por força do artigo
21 da Lei n. 7.347/85, que determina:
“Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos,
coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do
Titulo III da lei que instituiu o Código de Defesa do
Consumidor”.
Por isso, os exequentes tem legitimidade para executar o
título executivo judicial (sentença) originado pelo mandado
de segurança coletivo no 0029622-82.2011.8.26.0053,
mesmo sem a comprovação de serem associados à entidade.
Na visão deste magistrado, é inaplicável o entendimento
firmado pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC, rel.
Min. Marco Aurélio, pois deixaria de se observar as
peculiaridades do presente feito executivo, porquanto
ajuizado antes daquele julgamento pela Corte Suprema, não
alcançando as demandas em curso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12
E mais, a súmula 629 do STF encerra de vez qualquer
discussão sobre o assunto: “A impetração de mandado de
segurança coletivo por entidade de classe em favor dos
associados independe da autorização destes”.
Desta forma, de rigor a reforma da decisão agravada para
determinar o prosseguimento da execução sem a necessidade
de comprovação de serem os exequentes associados à
AIPOMESP.
Dessa forma, infere-se que a decisão colegiada não
contraria os Tema 82 e 499 do STF, não se vislumbrando hipótese de
readequação.
Desta forma, por considerar que a decisão está nos termos
do decidido pelo E. STF, mantenho o v. acórdão, por seus próprios
fundamentos.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria,
nos termos do art. 1.030, II, do CPC, mantenho o v. acórdão de fls.
284/288, declarado às fls. 302/308, por seus próprios fundamentos.
MAURICIO FIORITO
Relator